Tribunal: STF
Processo: HC 261840
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Carlos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, que concluiu pelo não conhecimento do recurso especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial. 



    4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi feito pelo agravante. 



    5. A incidência da Súmula 83 do STJ é impositiva, pois não foi demonstrada a distinção suscitada pelo agravante.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    (AREsp 2.531.323 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o acórdão impugnado:



    “Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma escorreita todos os elementos de prova de que se valeu para concluir pelo édito condenatório, destacando-se, ainda, a presença de circunstâncias aptas a justificarem a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, bem como pela fixação da dosimetria e pelo afastamento da minorante da colaboração prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, conclusões cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ”.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente